Tribunal: STF
Processo: HC 238084
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual. Petição. Ausência de competência. 



1. É manifestamente inviável o pedido dirigido ao Supremo Tribunal Federal que não se amolda às hipóteses de competência previstas no art. 102 da Constituição. 



2. Petição a que se nega seguimento. 



    1. Trata-se de petição, autuada como habeas corpus, intitulada “representação criminal - notitia criminis e queixa crime” e, concomitantemente, “habeas corpus criminal constitucional”. O requerente apresenta narrativa confusa de atos processuais aparentemente relacionados a ação de usucapião. Formula, ao final, pedidos de naturezas diversas: (i) aplicação dos Verbetes Sumulares 346 e 473 do STF; (ii) declaração de nulidade de atos processuais e alegadas “simulações” com fundamento nos arts. 166 e 168 do CC/02; (iii) adoção de providências contra o que denomina “estelionato judiciário”; (iv) o “processamento e julgamento” de onze juízes e a sua responsabilização na forma do art. 143 do CPC; (v) a concessão de habeas corpus “a fim de reparar a injustiça aplicada há mais de 16 anos”; e (vi) a admissão, no processo de origem, de “provas modificativas e extintivas” para demonstrar suposta prática do crime de estelionato.



    2. É o relatório. Passo a decidir. 



    ' 



    3. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023. 



    ' 



    4. Seguindo essa linha, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017. 



    ' 



    5. No presente caso, o pedido formulado a esta Corte não se amolda a qualquer hipótese prevista no art. 102 da Constituição. A pretensão deve ser dirigida aos órgãos competentes, de acordo com as normas processuais aplicáveis. 



    ' 



    6. Ante o exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, recebo o presente habeas corpus como petição e, desde logo, nego-lhe seguimento. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente.



    ' 



    Publique-se.



Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente